Tribunal: TJES
Processo: 5007777-74.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007777-74.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MOEMA MENDONCA REIS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A instituição financeira possui responsabilidade objetiva pelos danos causados a seus clientes em razão de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme o disposto no art. 14 do CDC e na Súmula 479 do STJ.

2. No caso concreto, restou evidenciada a falha na prestação do serviço bancário, diante da ausência de mecanismos eficazes para impedir a ocorrência do golpe da falsa central de atendimento, no qual a correntista foi induzida a realizar transferência de valores para supostamente impedir novas movimentações indevidas.

3. A segurança bancária deve ser suficiente para identificar e prevenir transações atípicas, especialmente quando destoam do perfil de consumo do cliente, sendo ilícita a omissão do banco na adoção de medidas preventivas e corretivas para evitar fraudes desse tipo.

4. Caracterizada a falha no serviço bancário, impõe-se a restituição simples dos valores transferidos, uma vez que não se trata de cobrança indevida passível de repetição do indébito.

5. O dano moral é presumido em situações em que o consumidor, além do prejuízo financeiro, sofre violação à sua segurança e tranquilidade, agravada pela negativa de suporte adequado por parte da instituição financeira, motivo pelo qual a indenização foi arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 13 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5007777-74.2023.8.08.0024

Apelante:

Moema Mendonça Reis

Apelado:

Banco do Brasil S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Moema Mendonça Reis contra a sentença de id. 11471776, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação indenizatória ajuizada contra o Banco do Brasil S.A., na qual o Magistrado de origem julgou o pedido improcedente, reconhecendo a culpa exclusiva da autora na realização de transação bancária fraudulenta.

Nas razões recursais de id. 11471777, a apelante sustenta, em síntese, que: (a) a fraude decorreu de falha na segurança do sistema da instituição financeira; (b) o banco permitiu que terceiros tivessem acesso a informações sigilosas de sua conta, demonstrando fragilidade na proteção de dados; (c) a transação realizada foi atípica, destoando de seu padrão de consumo, o que deveria ter sido identificado pelos mecanismos de segurança da instituição; (d) o banco não apresentou qualquer prova capaz de afastar a falha na prestação do serviço; e (e) faz jus à devolução do valor indevidamente subtraído, além de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas no id. 11471781.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 11 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se houve falha na prestação do serviço bancário pelo Banco do Brasil S.A., ensejando a sua responsabilização pela restituição do valor transferido e pela reparação por danos morais.

Preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil

Inicialmente, passo à análise da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo apelado.

A instituição financeira sustenta que não pode ser responsabilizada pelo ocorrido, sob o argumento de que a fraude decorreu exclusivamente da ação de terceiro.

À luz da teoria da asserção, entretanto, as condições da ação devem ser analisadas com base nas alegações iniciais, sendo inequívoca a pertinência subjetiva do Banco do Brasil S.A. para figurar no polo passivo, considerando que a responsabilidade pelos danos sofridos pela consumidora lhe é atribuída.

Rejeito
, pois, a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

Mérito

No mérito, resta incontroverso que a apelante foi vítima do chamado "golpe da falsa central de atendimento", ocasião em que, por meio de contato telefônico fraudulento, foi induzida a realizar uma transferência bancária no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), sob o falso pretexto de que isso impediria novas movimentações indevidas em sua conta.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) às relações bancárias, conforme dispõe a Súmula 297 do STJ.

Nos termos do art. 14 do CDC, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, independentemente da existência de culpa, salvo se comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, excludentes de responsabilidade previstas no §3º do mesmo artigo.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 479, firmou entendimento de que
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
, de forma que a fraude bancária em questão constitui risco inerente à atividade desenvolvida pelo apelado, não configurando hipótese de fortuito externo apto a elidir sua responsabilidade.

No caso concreto, observa-se que o banco não adotou medidas eficazes para evitar a fraude.

Os elementos dos autos demonstram que o estelionatário possuía informações detalhadas sobre a conta da apelante, como saldo bancário e dados pessoais, o que reforça a tese de que houve comprometimento da segurança do sistema da instituição financeira.

Além disso, o banco não comprovou ter implementado mecanismos adequados de identificação de transações atípicas, ainda que o valor transferido não fosse comum no padrão de consumo da apelante.

A jurisprudência tem reiteradamente reconhecido que o dever de segurança das instituições financeiras abrange a obrigação de monitorar e impedir operações suspeitas, sendo sua omissão considerada falha na prestação do serviço:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – FRAUDE – GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, configurando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ. 2. Não se desconhece que o autor, por telefone, manteve contato e seguiu orientação de suposto funcionário do banco. Contudo, verifico que as alegações autorais estão revestidas de verossimilhança, pois os elementos coligidos aos autos indicam que houve uma falha na prestação do serviço pelo banco apelante, uma vez que foram realizadas movimentações atípicas e discrepantes na conta bancária do apelado, se comparadas ao seu perfil usual de consumo. 3. Também não cabe transferir ao consumidor do serviço bancário a culpa exclusiva pela fraude ou culpa exclusiva de terceiro à luz da própria dinâmica dos fatos reveladora de insegurança, sem se olvidar que, como já dito, pelo princípio do risco da atividade a instituição responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor, considerando, ainda, que o como relata o apelado, o suposto atendente tinha aparentava ter conhecido das suas informações bancárias. 4. No presente caso, diante das circunstâncias do caso, a indenização comporta redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cìvel n. 5001215-43.2024.8.08.0047, Relator: Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11.12.2024)

Assim, evidenciada a falha da instituição financeira, deve ser acolhido o pedido de restituição do valor transferido, no montante de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), a ser devolvido de forma simples, eis que não se trata de cobrança indevida por parte do banco.

Quanto ao dano moral, é certo que a situação vivenciada pela apelante ultrapassa o mero aborrecimento. A injusta subtração do valor de sua conta, aliada à ausência de suporte adequado por parte do banco e à negativa infundada de restituição, configura violação à segurança e tranquilidade da consumidora, ensejando o dever de indenizar.

Nesse sentido, entendo razoável arbitrar a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou parcial provimento
para condenar o Banco do Brasil S.A. a restituir à apelante, de forma simples, o valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), com correção monetária a partir do efetivo prejuízo e juros moratórios a partir da citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros moratórios a partir da citação e correção monetária a partir da data de arbitramento, observando-se a sistemática do art. 389, parágrafo único e 406, §1º do CC.

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais, condenando o apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 13.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 13.05.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.